Tribunal: TJES
Processo: 5001105-24.2020.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001105-24.2020.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ALEGRE

APELADO: C. V. REZENDE BULLUS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE JULGA EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO EM FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL, ADVINDO DO BAIXO VALOR DA EXECUÇÃO. VALOR DA EXECUÇÃO. QUESTÃO NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA SE MANIFESTAR SOBRE A MATÉRIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL E DA VEDAÇÃO A DECISÕES SURPRESA. ARTIGOS 9º E 10 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1)
Cinge a controvérsia em aferir o acerto da sentença que julgou extinta a execução fiscal em razão do baixo valor do crédito fazendário.

2)
No mês de dezembro de 2023, o Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário nº 1355208/SC e fixou a seguinte tese relativa ao Tema 1.184 de Repercussão Geral, concernente à existência ou não de interesse de agir das Fazendas Públicas quando batem às portas da Justiça para satisfazer créditos de reduzido valor. Após o julgamento da Suprema Corte, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça no julgamento do Ato Normativo n.º 0000732-68.2024.2.00.0000, em Sessão Ordinária realizada no dia 20/02/2024, editou a Resolução n.º 547, de 2024 (publicada no DJ-CNJ, Edição nº 30/2024, p. 2-4, quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024) a qual disciplina que: “Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado”. A referida resolução também determina que deve ser “...extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.”

3)
Volvendo-se ao caso em tela, verifica-se que, de fato, o valor atribuído a esta execução é inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), perfazendo o valor de R$ 1.726,89 (um mil setecentos e vinte e seis reais e oitenta e nove centavos). Todavia, dentre outras questões, o município exequente, ora apelante, suscita preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa, haja vista que não lhe foi oportunizada a manifestação sobre a possibilidade de extinção do feito.

4)
Considerando-se o que restou decidido pela Suprema Corte, a Fazenda Pública, antes de ajuizar a execução fiscal, deve provar que promoveu a conciliação ou a adoção de solução administrativa e a realização do protesto do título, salvo se comprovada a inadequação da medida. Mesmo que se reconhecesse a viabilidade de o magistrado exercer o controle normativo principiológico, fixando, de ofício, o valor mínimo passível de ser executado, a extinção da execução sem resolução de mérito não dispensa a prévia intimação da Fazenda Pública, seja para demonstrar o interesse processual, o que pode ocorrer pela indicação de motivo legítimo que a levou a não realizar o protesto; seja para requerer a suspensão do processo para utilização de meios administrativos e extrajudiciais de cobrança.

5)
Na hipótese, o juiz decretou a extinção anômala da execução, sem possibilitar que o Município de Alegre se manifestasse sobre o seu interesse de agir, situação que viola, por si só, as garantias previstas nos arts. 9º e 10, do Código de Processo Civil.

6)
Ainda que se tratasse de matéria de cujo conhecimento houvesse de se dar de ofício, o magistrado não poderia proferir qualquer decisão contrária ao interesse do exequente sem antes lhe ouvir a respeito da questão, como ocorreu no caso.

7) Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALEGRE
com vistas à anulação de r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Alegre/ES que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
C. V. REZENDE BULLUS - ME
, julgou extinta a execução, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE ALEGRE
aduz, em síntese, que:
(i)
“A decisão proferida no Tema 1184 do STF, apesar de conter requisitos objetivos que deveriam ser observados a fim de permitir a extinção das execuções fiscais, ainda deixa uma lacuna aberta em relação ao parâmetro quantitativo, ou seja, se esse entendimento se aplicaria a todas as execuções fiscais que não cumprissem os requisitos estabelecidos a partir do julgamento ou deveria ser observado um valor máximo ou mínimo para aplicação da tese”;
(ii)
“Diante dessa incerteza o CNJ, por meio da proposição da Resolução 547/2024, propôs a instituição de medidas de tratamento na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário. A partir do julgamento do tema 1184, que possui repercussão geral, restou estabelecido na Resolução, que as execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis, deverão ser extintas”;
(iii)
“A própria tese fixada pelo STF, deixou bastante claro, que o Tema 109, que se refere à possibilidade de que os entes da Federação determinem seus valores para execução, não foi de forma alguma revista ou mesmo alterada, permanecendo ainda a possibilidade de se atribuir por lei municipal os valores mínimos de execução fiscal, só que, neste caso, com algumas exigências, como por exemplo o protesto”;
(iv)
“Caso seja aplicado de forma indistinta o entendimento fixado pelo STF, conjugado com a proposta de resolução do CNJ, afetará a arrecadação do Município, que será drasticamente reduzida, o que pode causar um colapso financeiro e operacional enorme dos entes”;
(v)
“A capacidade contributiva da cobrança judicial, deve ser observada, antes sentença, sob pena se ver extinta ações possíveis de recolhimento ao erário”;
(vi)
“A ausência de intimação do Município para se manifestar quanto à paralisação ou mesmo a inércia no movimento processual, ou mesmo para comprovar ou não a preexistência do protesto judicial, independentemente se ocorrerá ou não, ou ainda para apurar a responsabilidade com contributiva do devedor, certamente fere o princípio do contraditório, e por consequência o princípio da não surpresa nas decisões judiciais”.

Diante de tais argumentos, pugna pela nulidade da sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Sem contrarrazões, considerando a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALEGRE
com vistas à anulação de r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Alegre/ES que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
C. V. REZENDE BULLUS - ME
, julgou extinta a execução, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise.

Antes de apreciar o recurso, transcrevo,
in litteris
, os fundamentos do juízo
a quo
na sentença recorrida:

Trata-se de Execução Fiscal, objetivando o recebimento dos valores descritos na exordial, com base na CDA(s) que aparelha(m) a presente execução.

Após o ajuizamento do feito, foram efetuadas diligências com vistas à localização do devedor e/ou diligências na localização de bens passíveis de penhora. Todavia, sem qualquer êxito.

É o sucinto relatório. Decido.

Como relatado, a parte Exequente ajuizou execução fiscal buscando o recebimento do crédito constante da CDA executada, cujo valor, quando do ajuizamento do feito era inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Como é de conhecimento, o Conselho Nacional de Justiça, visando instituir medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação de execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, sobretudo a partir do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184, quando do julgamento em sede Repercussão Geral do RE 1.355.208, sob a Relatoria da Min. Carmen Lúcia, j. 19.12.2023, APROVOU em 21/02/2024 a Resolução n.º 30/2024 nos autos do processo eletrônico n.º 000732-68.2024.2.00.0000, a qual impõe a EXTINÇÃO de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

Para melhor compreensão, confira-se o que dispõe o artigo 1º da referida Resolução:

Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

Somado a isso, desde dezembro/2023 o Supremo Tribunal Federal vem permitindo a extinção de execução fiscal de baixo com valor, isso a partir das teses fixadas no Tema 1184 com o julgamento do RE 1.355.208, vejamos:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis". Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 19.12.2023.”

A partir desse entendimento, bem como da regulamentação adotada pelo CNJ, e atenta a hipótese dos autos, verifica-se que este feito enquadra-se perfeitamente à hipótese prevista no §1º do art. 1º da Resolução supracitada, eis que sem movimentação útil há mais de 01 (ano) ano sem citação do executado e/ou sem localização de bens penhoráveis.

Assim, diante do baixo valor da execução e da existência de outros meios de cobrança menos onerosos ao Erário e mais eficazes, tem-se que não se vislumbra interesse de agir da parte Exequente, já que o custo da execução em muito supera o valor do crédito exequendo, justificando-se, desse modo, a extinção do processo, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Desta maneira, não se concebe que o aparelhamento judiciário do Espírito Santo seja utilizado de forma que afronte o princípio da eficiência - equação entre meios e resultados - insculpido no caput do art. 37 da Carta Maior, cuja força normativa ora se impõe.

Portanto, cuidando de execução de baixo valor – inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) – e não tendo sido localizado o executado e/ou localizado bens passíveis de penhora, flagrante a ausência de interesse de agir.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, com fulcro no inc. VI do art. 485 do CPC.

Sem custas processuais e honorários (REsp 1.769.201/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/03/2019,DJe 20/03/2019).

Fica desde já deferido eventual pedido de renúncia ao prazo recursal.

Em virtude do que dispõe o artigo 496, § 4º, II, do Código de Processo Civil, o presente julgamento não está sujeito a reexame necessário.

Em atenção ao Princípio da Cooperação e aos deveres inerentes de esclarecimento e de prevenção do Juiz em relação às partes, consagrados no Código de Processo Civil de 2015, advirto que conforme disposto no 1.022, do CPC, os embargos de declaração não se destinam a rever fatos, provas ou a própria decisão; mas sim à correção de eventuais omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na sentença. Sendo que se interpostos para fins de prequestionamento, ou para suscitar o reexame de matéria probatória ou meritória, os embargos de declaração, por serem manifestamente incabíveis serão considerados não interpostos, sem interrupção do prazo para apresentação de outros recursos, além de ensejar ensejo à multa de 2 a 10% do valor atualizado da causa (art. 1026, § 2º, do CPC).

Em havendo interposição de recurso de apelação, dê-se vista à parte contrária para contrarrazões e, posteriormente, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo / Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com as cautelas e formalidades de praxe.

Depois de transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos, observando-se as formalidades legais.

Sentença eletronicamente registrada.

Publique-se. Intimem-se.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE ALEGRE
aduz, em síntese, que:
(i)
“A decisão proferida no Tema 1184 do STF, apesar de conter requisitos objetivos que deveriam ser observados a fim de permitir a extinção das execuções fiscais, ainda deixa uma lacuna aberta em relação ao parâmetro quantitativo, ou seja, se esse entendimento se aplicaria a todas as execuções fiscais que não cumprissem os requisitos estabelecidos a partir do julgamento ou deveria ser observado um valor máximo ou mínimo para aplicação da tese”;
(ii)
“Diante dessa incerteza o CNJ, por meio da proposição da Resolução 547/2024, propôs a instituição de medidas de tratamento na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário. A partir do julgamento do tema 1184, que possui repercussão geral, restou estabelecido na Resolução, que as execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis, deverão ser extintas”;
(iii)
“A própria tese fixada pelo STF, deixou bastante claro, que o Tema 109, que se refere à possibilidade de que os entes da Federação determinem seus valores para execução, não foi de forma alguma revista ou mesmo alterada, permanecendo ainda a possibilidade de se atribuir por lei municipal os valores mínimos de execução fiscal, só que, neste caso, com algumas exigências, como por exemplo o protesto”;
(iv)
“Caso seja aplicado de forma indistinta o entendimento fixado pelo STF, conjugado com a proposta de resolução do CNJ, afetará a arrecadação do Município, que será drasticamente reduzida, o que pode causar um colapso financeiro e operacional enorme dos entes”;
(v)
“A capacidade contributiva da cobrança judicial, deve ser observada, antes sentença, sob pena se ver extinta ações possíveis de recolhimento ao erário”;
(vi)
“A ausência de intimação do Município para se manifestar quanto à paralisação

ou mesmo a inércia no movimento processual, ou mesmo para comprovar ou não a

preexistência do protesto judicial, independentemente se ocorrerá ou não, ou ainda

para apurar a responsabilidade com contributiva do devedor, certamente fere o princípio do contraditório, e por consequência o princípio da não surpresa nas decisões judiciais”.

Diante de tais argumentos, pugna pela nulidade da sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Pois bem.

Cinge a controvérsia em aferir o acerto da sentença que julgou extinta a execução fiscal em razão do baixo valor do crédito fazendário.

No mês de dezembro de 2023, o Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário nº 1355208/SC e fixou a seguinte tese relativa ao Tema 1.184 de Repercussão Geral, concernente à existência ou não de interesse de agir das Fazendas Públicas quando batem às portas da Justiça para satisfazer créditos de reduzido valor.

Eis as teses chanceladas pela unanimidade dos Ministros em 19/12/2023:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.” (Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário em 19.12.2023.)

Após o julgamento da Suprema Corte, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça no julgamento do Ato Normativo n.º 0000732-68.2024.2.00.0000, em Sessão Ordinária realizada no dia 20/02/2024, editou a Resolução n.º 547, de 2024 (publicada no DJ-CNJ, Edição nº 30/2024, p. 2-4, quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024) a qual disciplina que:

“Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. ”

“§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.”

Volvendo-se ao caso em tela, verifica-se que, de fato, o valor atribuído a esta execução é inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), perfazendo o valor de R$ 1.726,89 (um mil setecentos e vinte e seis reais e oitenta e nove centavos).

Dentre outras questões, o município exequente, ora apelante, suscita preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa, haja vista que não lhe foi oportunizada a manifestação sobre a possibilidade de extinção do feito.

Nesse aspecto, restando inobservado o que preconiza o princípio da não surpresa, razão assiste ao apelante.

O referido princípio, corolário do contraditório, está previsto nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil:

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III;

III - a decisão prevista no art. 701."

"Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Sobre o tema, ensina Humberto Theodoro Júnior:

"b) Qualquer decisão que contrarie uma parte, não será tomada" sem que ela seja previamente ouvida"(art. 9º): as decisões judiciais não podem surpreender a parte que terá de suportar suas consequências, porque o contraditório moderno assegura o direito dos sujeitos do processo de não só participar da preparação do provimento judicial, como de influir na sua formulação. Aqui o Código garante, com nitidez, o princípio da" não surpresa "no encaminhamento e na conclusão do processo.

c) Por fim, mesmo que a questão tenha sido debatida amplamente, não se permite ao juiz decidi-la mediante fundamento ainda não submetido à manifestação das partes (art. 10). A vedação prevalece inclusive quando se trata de matéria apreciável de ofício, como

explicita o dispositivo legal em referência. Mais uma vez, o Código prestigia o princípio da" não surpresa "." (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil - vol. I: teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento, procedimento comum. 60. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 88)

No caso dos autos, houve a extinção do feito executivo antes da citação do executado.

Considerando-se o que restou decidido pela Suprema Corte, a Fazenda Pública, antes de ajuizar a execução fiscal, deve provar que promoveu a conciliação ou a adoção de solução administrativa e a realização do protesto do título, salvo se comprovada a inadequação da medida.

Mesmo que se reconhecesse a viabilidade de o magistrado exercer o controle normativo principiológico, fixando, de ofício, o valor mínimo passível de ser executado, a extinção da execução sem resolução de mérito
não dispensa a prévia intimação da Fazenda Pública
, seja para demonstrar o interesse processual, o que pode ocorrer pela indicação de motivo legítimo que a levou a não realizar o protesto; seja para requerer a suspensão do processo para utilização de meios administrativos e extrajudiciais de cobrança.

Em mesmo sentido, destaco:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SENTENÇA QUE JULGA EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO EM FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL, ADVINDO DO BAIXO VALOR DA EXECUÇÃO - QUESTÃO NÃO DEBATIDA ANTERIORMENTE NO CURSO DA DEMANDA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA SE MANIFESTAR SOBRE A MATÉRIA - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL E DA VEDAÇÃO A DECISÕES SURPRESA - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 9.º E 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NULIDADE DO ATO JURISDICIONAL - CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO - RECURSO PREJUDICADO. -
Decorre do princípio constitucional do contraditório, em sua dimensão substancial, a garantia de influência das partes nos pronunciamentos judiciais e a vedação da prolação de decisões surpresa, expressas nos artigos 9.º e 10 do Código de Processo Civil, a determinarem que, antes de se pronunciar sobre qualquer matéria não debatida nos autos, ainda que cognoscível de ofício, o Magistrado oportunize, à parte prejudicada, manifestar-se sobre a questão, sob pena de nulidade.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50042505020218130411 1.0000.24.202475-0/001, Relator: Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 23/07/2024, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/07/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DE ALÇADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. TEMA 1.184 DO STF. LEI MUNICIPAL. PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA CASSADA. 1. O STF, no julgamento do RE 1355208/SC, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1184), fixou a seguinte tese: ?1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis?.2. Embora se admita o controle judicial da eficiência da execução fiscal, à luz do princípio da racionalidade econômica, não é dado ao magistrado estabelecer, heteronomamente, o valor de alçada, em detrimento daquele eleito pelo Município (no exercício de sua competência legislativa), sem antes justificar a efetiva inviabilidade econômica do processo, evidenciada por indicadores concretos, específicos daquele ente público, como o custo médio e a duração das execuções, o índice de êxito da Fazenda Pública etc.
3. A extinção da execução fiscal de pequeno valor não dispensa a prévia intimação da Fazenda Pública, seja para demonstrar o interesse de agir, o que pode ocorrer pela indicação de motivo legítimo que a levou a não realizar o protesto; seja para requerer a suspensão do processo para utilização de meios administrativos e extrajudiciais de cobrança.
4. No caso, o juiz extinguiu o processo, sem antes intimar o exequente para se manifestar sobre o seu interesse de agir, situação que viola, por si só, as garantias previstas nos arts. 9º e 10, do CPC.
Sentença cassada.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - Apelação Cível: 5317610-85.2022.8.09.0174 SENADOR CANEDO, Relator: Des(a). Sirlei Martins da Costa, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, INCISO VI, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCONFORMISMO DO EXEQUENTE. PROCEDÊNCIA.
SENTENÇA PROFERIDA SEM OPORTUNIZAR AO EXEQUENTE A PRÉVIA MANIFESTAÇÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. ARTS. 9º E 10 DO CPC. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR 00072694820228160083 Francisco Beltrão, Relator: Fernando Wolff Bodziak, Data de Julgamento: 22/07/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/07/2024)

Na hipótese, o juiz decretou a extinção anômala da execução, sem possibilitar que o Município de Alegre se manifestasse previamente sobre o seu interesse de agir
, situação que viola, por si só, as garantias previstas nos arts. 9º e 10, do Código de Processo Civil.

Ainda que se tratasse de matéria cujo conhecimento houvesse de se dar de ofício, o magistrado não poderia proferir qualquer decisão contrária ao interesse do exequente sem antes lhe ouvir a respeito da questão, como ocorreu no caso.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALEGRE
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida, determinando, por consequência, o retorno dos autos à origem, para que o douto Juízo
a quo
, antes de decidir novamente sobre a alegação de falta de interesse processual, oportunize ao Exequente manifestar-se sobre a matéria, nos termos dos artigos 9.º, 10, e 487, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar